Tribunal: STF
Processo: RHC 235297
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adilson Fernando Rodrigues interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 68) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 64):



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DA PROGRESSÃO OBTIDA NA ORIGEM. CONCLUSÃO ALINHADA COM A FIRME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 818.381 EDcl-AgRg – ministro Sebastião Reis Junior)



    Postula, em síntese, a fixação de regime semiaberto.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. Transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DA PROGRESSÃO OBTIDA NA ORIGEM. CONCLUSÃO ALINHADA COM A FIRME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido.



    É o relatório.



    2. O Superior Tribunal de Justiça consignou que “a condenação já transitou em julgado” (eDoc 29, fl. 2). 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente